Tribunal: TJDFT
Processo: 0714586-03.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR. CERCEIO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. PROVA REGULARMENTE REQUERIDA PELA PARTE E DEFERIDA PELO MAGISTRADO. ATIVIDADE PROBATÓRIA IGNORADA PELO JUÍZO APÓS A JUNTADA AOS AUTOS DE LAUDO PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL INJUSTIFICADAMENTE NÃO REALIZADA. PROCESSO SENTENCIADO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO JUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 370 do CPC e seu parágrafo único conferem ao juiz, na condição de destinatário da prova, poder para deferir ou determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização das provas necessárias ao julgamento de mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Não menos certo que a dito poder, corolário do artigo 139 do mesmo diploma processual, corresponde o dever imposto ao órgão judicial de zelar pela duração razoável do processo. Mas de parelha ao princípio da razoabilidade na duração do processo na esfera judicial está a exigência da ordem jurídica de preservação da segurança jurídica pela garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Advém daí o dever reconhecido ao magistrado de, em respeito ao efetivo exercício da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, permitir aos litigantes a realização das provas que oportunamente requeiram, quando relevantes e pertinentes à natureza da demanda, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.
2. Prevê o art. 369 do CPC que as “partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.
3. É contraditório o comportamento adotado pelo julgador que defere a produção da prova requerida pela parte e, posteriormente, sem qualquer justificativa, sentencia o feito sem permitir à parte a realização da atividade probatória a ela anteriormente deferida. Hipótese em que necessário o retorno do feito à origem para que seja produzida a prova deferida pelo juízo de origem e imotivadamente não realizada.
4. Recurso conhecido, preliminar acolhida. Sentença cassada.